Tribunal: TJES
Processo: 5002540-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Conjugal
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2540-39
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
ANTÔNIO SÃO PAULO GERA E MARIA LUÍZA GERA RIBEIRO SÃO PAULO
.

AGRAVAD
O
S
:
NÃO IDENTIFICADOS (AÇÃO DE USUCAPIÃO)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DE JUSTIÇA. ABRANGÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS E EMOLUMENTOS DEVIDOS A REGISTRADOR. RECURSO PROVIDO.

1. –
Nos termos do
art. 98, §1º, VI
e IX,
do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, a gratuidade da justiça compreende "os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira" e "os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial pu à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido."
.

2. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002540-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO SAO PAULO e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2540-39
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
ANTÔNIO SÃO PAULO GERA E MARIA LUÍZA GERA RIBEIRO SÃO PAULO
.

AGRAVAD
O
S
:
NÃO IDENTIFICADOS (AÇÃO DE USUCAPIÃO)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ANTÔNIO SÃO PAULO GERA
e
MARIA LUÍZA GERA RIBEIRO SÃO PAULO

interp
useram

agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável
decisão do id.
762266
(fl. 1
) e id 762267 (fl. 1
)
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z
de Direito
da
Quinta
Vara Cível da
Comarca
d
e
Cachoeiro de Itapemirim
nos autos d
a ação de
usucapião proposta por eles,
distribuída sob o n.
0002377-14.2020.8.08.0011
,
que deferiu a gratuidade da justiça
,
mas determinou “a intimação dos demandantes, por seu advogado, para que na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, e em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, façam juntar aos autos a planta do imóvel, com observância dos respectivos requisitos, além da certidão expedida pela serventia responsável pelos registros imobiliários que ateste o nome dos proprietários e dos confrontantes do imóvel” id 762267 (fl. 1
).

N
as razões do recurso
(
id.
762043
,
fls. 1-1
0
) aleg
aram os agravantes
, em síntese, que: 1) “
solicitaram, a título de gratuidade da justiça, entre outras, as seguintes medidas às expensas do Estado: a) nomeação de perito habilitado para confecção de planta atualizada do imóvel usucapiendo, inclusive com localização geográfica, ART, memorial descritivo etc; b) expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para providenciar a certidão a localização geodésica e o proprietário registral do terreno;
”
(fl. 04); 2) “a r. decisão agravada deferiu a gratuidade da justiça, mas indeferiu os pedidos especificados acima (itens a e b, acima) e determinou os Agravantes providenciarem tais documentos, sob pena de indeferimento da exordial” (fl. 04); 3) “em razão do novo CPC que passou estabelecer que o usucapião é regido pelo rito comum ordinário, tal ação não exige prova pré-constituída (planta, memorial descritivo etc) no momento da propositura (como mandado de segurança, v. g), sendo lícito juntada posterior da instrução, na forma de produção de prova pericial” (fl. 04); 4) “fazem jus à gratuidade para produção de tais provas de forma gratuita, eis que estão abrangidas pelo art. 98,§1º, VI e IX, CPC” (fl. 05);
5
) “em relação à planta do imóvel (e afins), a jurisprudência reconhece se tratar de prova pericial e, portanto, abrangida pela gratuidade processual, sob pena de violação do princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88)” (fl. 6); 6) “a manutenção da r. decisão agravada importará em grave e irreparável prejuízo para os Agravantes, considerando que o
decisum
cominou pena de indeferimento da exordial caso os autores não juntem a planta do imóvel e
certidão do CRI” (fl.
9
).

Deferi a tutela de urgência no id. 765474 (fls. 1-4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
31
de maio de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pelo provimento do recurso. É como voto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2540-39
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
ANTÔNIO SÃO PAULO GERA E MARIA LUÍZA GERA RIBEIRO SÃO PAULO
.

AGRAVAD
O
S
:
NÃO IDENTIFICADOS (AÇÃO DE USUCAPIÃO)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ANTÔNIO SÃO PAULO GERA
e
MARIA LUÍZA GERA RIBEIRO SÃO PAULO

interp
useram

agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável
decisão do id.
762266
(fl. 1
) e id 762267 (fl. 1
)
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z
de Direito
da
Quinta
Vara Cível da
Comarca
d
e
Cachoeiro de Itapemirim
nos autos d
a ação de
usucapião ajuizada por eles,
distribuída sob o n.
0002377-14.2020.8.08.0011
,
que deferiu a gratuidade da justiça
mas determinou “a intimação dos demandantes, por seu advogado, para que na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, e em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, façam juntar aos autos a planta do imóvel, com observância dos respectivos requisitos, além da certidão expedida pela serventia responsável pelos registros imobiliários que ateste o nome dos proprietários e dos confrontantes do imóvel” id 762267 (fl. 1
).

N
as razões do recurso
(
id.
762043
,
fls. 1-1
0
) aleg
aram os agravantes
, em síntese, que:
1
) “
solicitaram, a título de gratuidade da justiça, entre outras, as seguintes medidas às expensas do Estado: a) nomeação de perito habilitado para confecção de planta atualizada do imóvel usucapiendo, inclusive com localização geográfica, ART, memorial descritivo etc; b) expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para providenciar a certidão a localização geodésica e o proprietário registral do terreno;
”
(fl. 04);
2
) “a r. decisão agravada deferiu a gratuidade da justiça, mas indeferiu os pedidos especificados acima (itens a e b, acima) e determinou os Agravantes providenciarem tais documentos, sob pena de indeferimento da exordial” (fl. 04);
3
) “em razão do novo CPC que passou estabelecer que o usucapião é regido pelo rito comum ordinário, tal ação não exige prova pré-constituída (planta, memorial descritivo etc) no momento da propositura (como mandado de segurança, v.g), sendo lícito juntada posterior da instrução, na forma de produção de prova pericial” (fl. 04);
4
) “fazem jus à gratuidade para produção de tais provas de forma gratuita, eis que estão abrangidas pelo art. 98,§1º, VI e IX, CPC” (fl. 05);
5
) “em relação à planta do imóvel (e afins), a jurisprudência reconhece se tratar de prova pericial e, portanto, abrangida pela gratuidade processual, sob pena de violação do princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88)” (fl. 6);

6
) “a manutenção da r. decisão agravada importará em grave e irreparável prejuízo para os Agravantes, considerando que o
decisum
cominou pena de indeferimento da exordial caso os autores não juntem a planta do imóvel e certidão do CRI” (fl.
9
).

O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98,
caput
) e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º).

E, nos os termos do
art. 98, §1º, VI
e IX,
do mencionado Código
, a gratuidade da justiça compreende "os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira" e "os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial pu à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido."

Assim, a gratuidade de justiça deferida aos agravantes deve abranger os custos da realização de perícia (no caso, levantamento topográfico com confecção de planta e de memorial descritivo) e emolumentos devidos a registrador, entendimento esse que, creio, encontra amparo nos seguintes venerandos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA JUDICIALMENTE. EXTENSÃO AOS SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS RESPECTIVOS, NECESSÁRIOS AO PLENO CUMPRIMENTO DO JULGADO. EXECUTIVIDADE E EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES.

1. A gratuidade de justiça concedida em processo judicial deve ser estendida, para efeito de viabilizar o cumprimento de decisão do Poder Judiciário e garantir a prestação jurisdicional plena, aos atos extrajudiciais de notários e de registradores respectivos, indispensáveis à materialização do julgado. Essa orientação é a que melhor se ajusta ao conjunto de princípios e normas constitucionais voltados a garantir ao cidadão a possibilidade de requerer aos poderes públicos, além do reconhecimento, a indispensável efetividade dos seus direitos (art. 5º, XXXIV, XXXV, LXXIV, LXXVI e LXXVII, da CF/88), cabendo ressaltar que a abstrata declaração judicial do direito nada valerá sem a viabilidade da sua execução, do seu cumprimento.

2. A execução do julgado, inegavelmente, constitui apenas uma fase do processo judicial, nela permanecendo intacta a gratuidade de justiça e abrangendo todos os serviços públicos pertinentes à consumação do direito judicialmente declarado. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 24.557/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 15/02/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES.

1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 02-03-2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). ERRO MATERIAL CONSTATADO. LITIGANTE SOB O PALIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 98, § 1º, VIII, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS (...). 2. Considerando que o embargante litiga sob o pálio da justiça gratuita, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o erro material constatado, porquanto o art. 98, § 1º, VIII, do CPC de 2015 determina que o benefício da gratuidade de justiça compreende a prática de atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Embargos de declaração acolhidos tão somente para afastar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC de 2015. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 929.770/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 01-12-2016).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de modo a admitir que a gratuidade de justiça deferida aos agravantes abranja honorários de perito agrimensor e emolumentos de registrador alusivo a ato(s) necessário(s) para a continuidade do processo, ressalvada a possibilidade de realização do trabalho de agrimensura por profissional integrante do quadro de servidores do Estado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2540-39
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
ANTÔNIO SÃO PAULO GERA E MARIA LUÍZA GERA RIBEIRO SÃO PAULO
.

AGRAVAD
O
S
:
NÃO IDENTIFICADOS (AÇÃO DE USUCAPIÃO)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ABRANGÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS E EMOLUMENTOS DEVIDOS A REGISTRADOR. RECURSO PROVIDO.

1. –
Nos termos do
art. 98, §1º, VI
e IX,
do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, a gratuidade da justiça compreende "os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira" e "os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial pu à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido."
.

2. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.